Tribunal: STF
Processo: HC 269993
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Eduardo Tavares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime disposto no art. 303 do Código Penal Militar.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da ausência de fundamentação quanto à negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, havendo viabilidade jurídica para tanto.
Requer, ao final,

“1) O conhecimento e o regular processamento do presente habeas corpus, com a consequente concessão da ordem;
2) Em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão impugnada no ponto em que manteve a pena privativa de liberdade sem fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, a determinação de substituição provisória da pena por medida restritiva de direitos, até o julgamento definitivo do presente writ, como forma de cessar, desde logo, o constrangimento ilegal imposto ao paciente;
3) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, especificamente no ponto em que deixou de analisar e fundamentar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, por violação aos arts. 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, determinando-se que outro julgamento seja realizado, com observância dos parâmetros constitucionais de motivação e individualização da pena;
4) Subsidiariamente, caso se entenda possível o exame direto da matéria por esta Suprema Corte, requer-se o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da pena privativa de liberdade no caso concreto, com a consequente determinação de sua substituição por pena restritiva de direitos, como medida adequada e suficiente à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.”

Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que os impetrantes não anexaram as decisões proferidas pelo STM, ora autoridade coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus dos impetrantes instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente